Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Não se verifica a alegada omissão no acórdão recorrido, eis que, em caso de provimento do recurso de apelação, com a cassação da sentença, os autos retomarão seu curso na origem, devendo a nova sentença se incumbir de fixar a verba honorária de sucumbência.
2. A oposição de embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil; não apresentando o acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não devem ser admitidos os embargos declaratórios.
3. Tendo sido o apelo provido para cassar a r. sentença, os autos retornarão ao juízo de primeiro grau para regular processamento, cabendo à nova sentença, a ser oportunamente proferida, fixar novamente a verba de sucumbência.
4. Embargos de declaração rejeitados.